Tribunal: STF
Processo: ARE 1451263
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA SELIC. CORREÇÃO MONETÁRIA/JUROS. VALORES RECEBIDOS EM REPETIÇÃO INDÉBITO. STF: RE 1.063.187/SC, TEMA 962. PIS E COFINS: INCIDÊNCIA. STJ: PRECEDENTES. NÃO EXTENSÃO DOS EFEITOS.



    1. Nos exatos termos do Tema 962 do C. STF, o reconhecimento da não incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic devida ao contribuinte nos casos de repetição de indébito tributário de qualquer espécie, judicial ou administrativa, inclusive a realizada por meio de compensação, não importa extensão de sua a outros tributos, como no PIS e da ratio decidendi COFINS, sem que haja ofensa ao art. 97 da CF.



    2. Portanto, de rigor a continuidade na aplicação do entendimento firmado no âmbito do E. STJ acerca da matéria - EDcl no AgInt no REsp nº 1.920.034/PR, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j. em 14/2/2022, DJe de 17/2/2022.



    3. Nesse sentido, inclusive, esta Turma julgadora, ainda que por maioria de seus membros, tem afastado a aplicação do Tema 69, STF - "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS" - aos feitos em que se discute a exclusão do PIS e da COFINS das próprias bases de cálculo enquanto não houver pronunciamento expresso da Suprema Corte reformando o Tema 313 do STJ, haja vista o disposto no art. 1.039 do CPC: ApelRemNec 5001047-37.2020.4.03.6002/MS, Relator Juiz Federal SILVIO LUIS FERREIRA DA ROCHA, Relatora p/ acórdão Desembargadora Federal MARLI FERREIRA, j. 07/04/2021, DJEN 14/04/21; ApelRemNec 0003804-62.2015.4.03.6100/SP, Relatora Desembargadora Federal MONICA NOBRE, j. 22/08/2022, p. 24/08/2022, e ApCiv 5000236-40.2021.4.03.6100/SP, Relator Desembargador Federal MARCELO SARAIVA, j. 01/08/2022, p. 04/08/2022.



    4. Apelação a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, inciso I, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente